Tribunal: TJSP
Processo: 0010893-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Recálculo de URV em fase de cumprimento de sentença. Recurso contra decisão que acolheu a impugnação do executado para julgar extinta a execução. Coisa julgada que reconheceu o an debeatur, sem definir o quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pela LCE no 888, de 28 de dezembro de 2000. Inteligência do RE no 561.836/RN. Recurso não provido.